Tribunal: TJSP
Processo: 1528978-56.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS dos Exercícios de 2015 a 2017 – Município de Carapicuíba – Sentença que reconheceu a litispendência e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, arbitrando verba honorária em 10% do valor atualizado da causa – Insurgência do Município restrita aos honorários advocatícios – Não cabimento – Caso concreto em que o

Ementa:
Apelação – Execução fiscal – ISS dos Exercícios de 2015 a 2017 – Município de Carapicuíba – Sentença que reconheceu a litispendência e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, arbitrando verba honorária em 10% do valor atualizado da causa – Insurgência do Município restrita aos honorários advocatícios – Não cabimento – Caso concreto em que o exequente-excepto não impugnou a exceção de pré-executividade e tampouco apelou da extinção da execução, presumindo-se que reconheceu, ainda que tacitamente, o equívoco no ajuizamento da demanda – Executada que teve contra si execução fiscal indevidamente ajuizada e necessitou contratar serviços advocatícios privados para defender seus direitos e interesses em juízo – Ônus sucumbenciais devidos, inclusive verba honorária – Observância da tese jurídica firmada pelo C. STJ no tema de recursos repetitivos no 1.076 – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Recurso não provido.